Tribunal: TJDFT
Processo: 0738262-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Processo : 0738262-74.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 107527679 dos autos originários n. 0030486-37.2016.8.07.0001) proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou o pedido de reconsideração para que fosse afastada a exigência das astreintes, sob o argumento de que houve o cumprimento integral da obrigação de fazer fixada na sentença. Eis o teor do pronunciamento judicial: A questão afeta ao cabimento da multa já foi decidida na decisão de ID 103247497. A despeito da alegação de conclusão dos serviços, a exequente logrou comprovar que os serviços não foram feitos adequadamente, estando pendente a conclusão da pintura. Resta evidente que, se há divergência de tintas causada pelo serviço executado, às partes devedoras incumbe sanar a questão, não podendo ficar tal incumbência a cargo da credora. Assim, aguarde-se a iniciativa da exequente quanto ao cumprimento de sentença em relação às "astreintes". Intimem-se. A agravante sustenta a impossibilidade de modificação da sentença, ressaltando que a obrigação imposta consiste apenas em promover os reparos necessários na cobertura ZETAFLEX da varanda do imóvel indicado nos autos, a qual já foi cumprida, tendo inclusive a agravada assinado cronograma confirmando a conclusão dos serviços. Declara que, “em momento algum a Agravante foi condenada a realizar a pintura da cobertura ZETAFLEX, mas tão somente os reparos necessários para evitar o alagamento no local, o que já foi devidamente cumprida por ela”. Aduz que o comportamento da agravada fere os arts. 502 e 507 do CPC. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão para afastar a aplicação da multa e determinar o arquivamento do processo, com a liberação do saldo remanescendo do valor depositado em juízo. Decido. O recurso não pode ser admitido. Em primeiro lugar, porque nenhum juiz decidirá novamente as questões já apreciadas relativas à mesma lide, salvo se sobrevier fato novo que influa na relação jurídica de trato continuado, ou nos demais casos prescritos em lei, nos termos do art. 505 do CPC. No caso, após decisão facultando à agravada requerer o cumprimento de sentença em relação à multa (id. 103247497 dos autos originários), a agravante apresentou petição em 23/09/2021 alegando o cumprimento da obrigação de fazer fixada na sentença (id. 104002241 dos autos originários), nada provendo a respeito o juízo de origem, por decisão de 09/10/2021 (id. 105540876 dos autos originários). Em 27/10/2021, a agravante retorna aos autos e apresenta pedido de reconsideração, reafirmando os mesmos argumentos de que a obrigação imposta fora integralmente cumprida (id. 107089755 dos autos originários). Daí o pronunciamento judicial impugnado neste agravado, proferido em 03/11/2021, consignando que a questão afeta ao cabimento da multa já foi analisada em decisão anterior e determinando aguardar a iniciativa da exequente quanto ao cumprimento de sentença em relação às “astreintes”. Com efeito, o ato judicial, em tese, passível de recurso seria a decisão primeva que facultou à agravada requerer o cumprimento de sentença, valendo frisar que, como será visto adiante, a via processual adequada para alegar o cumprimento da obrigação é a impugnação ao cumprimento de sentença. Aliás, a mesma questão já foi submetida a esta relatoria no AGI 0732490-33.2021.8.07.0000, interposto pelo coexecutado ESPAÇO Y ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS, sendo inadmitido o recurso por ausência de gravame. Logo, manifesta a intempestividade. Em segundo lugar, porque o pedido de cumprimento de sentença em relação à multa veio aos autos após a interposição deste agravo e ainda sequer foi deflagrado, mediante recepção do pedido na origem. No particular à exigibilidade da multa, verifico que, enquanto a exequente sustenta o descumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença e confirmada em grau recursal, a executada alega a realização dos reparos necessários na varanda do imóvel. Contudo, por mais que a agravante alegue que cumpriu integralmente a obrigação de fazer que lhe fora imposta, é descabido impugnação prévia ao cumprimento de sentença. Nesse passo, inegável que o juízo de origem ainda não analisou eventual impugnação ao cumprimento de sentença, sendo inviável o conhecimento da matéria pelo órgão revisor, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, os arestos deste eg. Tribunal: [...] 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. [...] (AGI 2016.00.2.006550-3, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 01.06.2016, DJe: 13.06.2016) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO/PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juiz prolator da decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (AGI 2016.00.2.010632-3, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do Juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo de instrumento não conhecido. (AGI 0730296-94.2020.8.07.0000, de minha relatoria, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021) Deveras, afigura-se inviável o conhecimento deste agravo, diante da falta de prévia decisão do juízo originário pelo meio processual adequado, a saber, impugnação ao cumprimento de sentença, na forma dos arts. 520, § 1o, 525 e 535, todos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço do agravo na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 13 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator